Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707614-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: DOUGLAS GOMES REIS D E S P A C H O Considerando a possiblidade de ausência de interesse no provimento recursal, faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator